Tribunal: STF
Processo: ARE 1592319
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Saúde Suplementar. Planos de saúde. Tratamento médico-hospitalar. Realização de cirurgia e cobertura do tratamento ligado ao ato-cirúrgico. Súmula 279. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, XXXV.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279.